Tribunal: STJ
Processo: 0800160-43.2023.8.10.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857699 - MA (2025
/0044557-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CELIA SANTOS DO NASCIMENTO MELO
ADVOGADOS
: JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - GO060076
ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO -
DF073941
WELSON GASPARINI JUNIOR - MA026551A
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - MA013269A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A parte agravante afirma que a decisão monocrática não considerou a distinção
entre reexame de prova e revaloração jurídica dos fatos, sustentando que a
insurgência recursal visa à revaloração jurídica dos fatos reconhecidos pelo
acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, conforme exigido pela jurisprudência do STJ e pela Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou adequadamente todos os fundamentos da
decisão agravada, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47712680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: dfe7c54e-5f44-402f-af35-911fbd45ccf2

5. A alegação genérica de que a insurgência recursal visa à revaloração jurídica
dos fatos não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, que
impede o reexame de provas.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A parte agravante deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência
da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
.
26/4/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
28 de maio de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA47712680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: dfe7c54e-5f44-402f-af35-911fbd45ccf2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857699 - MA (2025
/0044557-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CELIA SANTOS DO NASCIMENTO MELO
ADVOGADOS
: JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - GO060076
ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO -
DF073941
WELSON GASPARINI JUNIOR - MA026551A
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - MA013269A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A parte agravante afirma que a decisão monocrática não considerou a distinção
entre reexame de prova e revaloração jurídica dos fatos, sustentando que a
insurgência recursal visa à revaloração jurídica dos fatos reconhecidos pelo
acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47136617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2025 18:02:24
Código de Controle do Documento: 02b5c093-b3fb-4bb3-b4b8-7550adc81cf6

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, conforme exigido pela jurisprudência do STJ e pela Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou adequadamente todos os fundamentos da
decisão agravada, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
5. A alegação genérica de que a insurgência recursal visa à revaloração jurídica
dos fatos não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, que
impede o reexame de provas.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A parte agravante deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência
da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
.
26/4/2021
RELATÓRIO
CELIA SANTOS DO NASCIMENTO MELO interpõe agravo interno
contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do Regimento
Documento eletrônico VDA47136617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2025 18:02:24
Código de Controle do Documento: 02b5c093-b3fb-4bb3-b4b8-7550adc81cf6

Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em razão da
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática não considerou a
distinção entre reexame de prova e revaloração da prova. Afirma que a insurgência
recursal não visa ao reexame do acervo fático-probatório, mas sim à revaloração
jurídica dos fatos reconhecidos pelo acórdão recorrido.
Discorre, ademais, acerca do mérito do recurso especial, ou seja, sobre a
violação dos arts. 51, IV, 52 e 54 da Lei n. 8.078/1990, porquanto o contrato
firmado entre as partes seria de adesão e continha cláusulas abusivas que
impuseram desvantagens exageradas ao consumidor.
Sustenta ainda que o acórdão recorrido presumiu indevidamente o
conhecimento prévio do consumidor sobre a contratação e o refinanciamento
automático da dívida, violando o dever de informação clara e adequada previsto no
art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.
Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão
atacada, para que seja afastada a decisão monocrática e determinado o
processamento regular do recurso especial, possibilitando sua análise pelo
colegiado.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno é genérico
e não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, violando
o princípio da dialeticidade. Requer o não conhecimento do recurso (fls. 341-346).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do STJ e
na ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF).
Documento eletrônico VDA47136617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2025 18:02:24
Código de Controle do Documento: 02b5c093-b3fb-4bb3-b4b8-7550adc81cf6

A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 325-326, a agravante não contestou
adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – a
respeito da modalidade de contratação – não demandaria reexame de fatos e provas
dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
Documento eletrônico VDA47136617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2025 18:02:24
Código de Controle do Documento: 02b5c093-b3fb-4bb3-b4b8-7550adc81cf6

comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
Documento eletrônico VDA47136617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2025 18:02:24
Código de Controle do Documento: 02b5c093-b3fb-4bb3-b4b8-7550adc81cf6

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47136617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2025 18:02:24
Código de Controle do Documento: 02b5c093-b3fb-4bb3-b4b8-7550adc81cf6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.699 / MA
Número Registro: 2025/0044557-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001604320238100127
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIA SANTOS DO NASCIMENTO MELO
ADVOGADOS : JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - GO060076
ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - DF073941
WELSON GASPARINI JUNIOR - MA026551A
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - MA013269A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELIA SANTOS DO NASCIMENTO MELO
ADVOGADOS : JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - GO060076
ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - DF073941
WELSON GASPARINI JUNIOR - MA026551A
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - MA013269A
TERMO
Documento eletrônico VDA47707444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:37:54
Código de Controle do Documento: a5f05eae-6a44-4cce-9f21-029280bfa59f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:37:54
Código de Controle do Documento: a5f05eae-6a44-4cce-9f21-029280bfa59f